Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-95.2022.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-95.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. O autor sustentou que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

A magistrada de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação, reconhecendo o uso do cartão pelo autor, inclusive para saques e compras, e rejeitou a tese de falha na prestação de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado tradicional configura prática abusiva;

(ii) há falha no dever de informação pela ausência de destaque ao CET e aos juros contratuais; e

(iii) a existência de vício de consentimento autoriza a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em nulidade do contrato por ausência de informação clara, uma vez que a modalidade contratada constava expressamente no cabeçalho contratual e foi utilizada pelo consumidor de forma reiterada.

A alegação quanto à ausência de indicação do custo efetivo total e dos juros no contrato não foi objeto da petição inicial, configurando inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida.

Não comprovado o erro ou a ausência de consentimento válido, tampouco a ilicitude nos descontos realizados, que decorreram de contrato regularmente celebrado e utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada e utilizada pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 2. Configura inovação recursal a alegação em sede de apelação de ausência de indicação do custo efetivo total e das taxas de juros, quando não suscitada na petição inicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bruno Fernandes da Costa contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que a sentença não corresponde aos fatos alegados e comprovados, além de afrontar jurisprudência pacífica. Argumenta que foi vítima de oferta enganosa e de marketing agressivo, acreditando contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado. Aduz inexistirem informações claras no contrato acerca de juros mensais e custo efetivo total (CET)
,
em violação ao CDC (arts. 31, 51, X e XIII, 54-B e 54-D), requerendo a reforma integral do julgado para reconhecer a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência (id. 301709911).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruno Fernandes da Costa ajuizou ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que “após inúmeros assédios, firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido, mas foi induzido a erro, pois, ao ofertar um empréstimo consignado, a parte requerida firmou contrato de cartão de crédito com desconto em folha (consignação)”, destacando hipervulnerabilidade, falha no dever de informação e abusividade do produto.

Requereu ao final, nulidade do contrato, dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que a sentença não corresponde aos fatos alegados e comprovados, além de afrontar jurisprudência pacífica. Argumenta que foi vítima de
oferta enganosa
e de marketing agressivo, acreditando contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado. Aduz inexistirem informações claras no contrato acerca de juros mensais e custo efetivo total (CET), em violação ao CDC (arts. 31, 51, X e XIII, 54-B e 54-D), requerendo a reforma integral do julgado para reconhecer a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que, em sede recursal, o apelante trouxe como fundamento central a ausência de indicação do custo efetivo total (CET) e das taxas de juros no contrato, apontando violação aos arts. 31, 51, X e XIII, 54-B e 54-D do CDC.

Todavia, basta uma simples análise dos autos para verificar que

tal alegação não foi formulada na petição inicial, que se concentrou na narrativa de erro quanto à modalidade contratada (cartão RMC).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi suscitado no juízo de origem.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei).

Assim,
não conheço do recurso neste ponto específico
, conhecendo-o apenas no que reproduz as teses originais da inicial.

Avançando, passo à análise do mérito recursal.

Nota-se que o apelante aduz que foi induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado, quando, na verdade, firmou cartão de crédito consignado com RMC.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Examinando os autos, verifico que a documentação acostada pela instituição financeira confirma a regularidade da contratação. O contrato foi celebrado em 23.12.2016, contendo cláusulas expressas acerca da modalidade pactuada. Ademais, o autor utilizou o cartão em diversas ocasiões, tanto para saques quanto para compras, e efetuou o pagamento de faturas, ainda que parcialmente, circunstâncias que revelam sua inequívoca ciência acerca da natureza jurídica da avença.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato.

Ainda que se possa admitir, em razão da hipossuficiência do consumidor e da presunção relativa de vulnerabilidade, que este não tenha compreendido integralmente os termos pactuados, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32
.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Assim, diante da comprovação da existência da relação jurídica, aliada ao uso reiterado do cartão pelo autor, conclui-se que os descontos efetuados pelo apelado configuram exercício regular de direito, não havendo que se cogitar revisão contratual, conversão da modalidade pactuada, restituição de valores ou indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025